Tribunal: TJSP
Processo: 1093485-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de causa excludente de responsabilidade – O atraso por readequação da malha aérea traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno",

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de causa excludente de responsabilidade – O atraso por readequação da malha aérea traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida – Ausência de comprovação de prestação de qualquer assistência à passageira – Artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil – Dano moral configurado – Inexistência de óbice à livre fixação do "quantum" indenizatório – Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093485-04.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAYLINE
TAUHYL BEUST, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 2/8
VOTO No: 42259
APEL. No: 1093485-04.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Sang Duk Kim
APTE.: Thayline Tauhyl Beust
APDO.: Transportes Aéreos Portugueses S/A. - TAP
Apelação – Ação indenizatória Contrato de transporte
aéreo internacional
Responsabilidade objetiva da
transportadora
Artigos 734 e seguintes, do Código
Civil, e 14, da Lei no 8078/90
Ausência de causa
excludente de responsabilidade
O atraso por
readequação da malha aérea traduz fato previsível e
comum na execução do serviço em questão e, portanto,
configura mero “fortuito interno”, que é inerente ao
risco da atividade econômica exercida
Ausência de
comprovação de prestação de qualquer assistência à
passageira Artigo 373, II, do Novo Código de Processo
Civil Dano moral configurado Inexistência de óbice à
livre fixação do “quantum” indenizatório Embora não
se olvide o recente entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que
estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais
sobre a lei consumerista no que tange às viagens
internacionais, impende destacar que a limitação do
montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item
1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção
de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos
danos materiais Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Thayline Tauhyl Beust em
face de Transportes Aéreos Portuguese S/A. TAP Air Portugal, sob alegação de
que adquiriu passagem aérea da requerida para o voo Guarulhos-Frankfurt, com
conexão em Lisboa, na data de 04.04.2018, programado para saída às 15h30min,
e que, em razão do atraso de duas horas na decolagem, perdeu o voo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 3/8
conexão, programado para embarque às 06h50min do dia 05.04.2018. Sustentou
que a companhia aérea procedeu à sua relocação em outro voo, com embarque
às 14h20min, o que acarretou no atraso de 07 horas e 30 minutes em sua viagem.
Pugnou pela reparação do abalo moral decorrente.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
oportunidade em que rechaçou a pretensão indenizatória deduzida, porquanto o
atraso decorreu de evento alheio à sua vontade, o que configura excludente de
responsabilidade. Sustenta, ainda, que não restou comprovado o pretenso abalo
moral.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 90/93, que julgou improcedente o pedido formulado. Condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de
10% sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, aduz que a responsabilidade da
transportadora é objetiva, de sorte que, uma vez inequívoco o atraso do voo
contratado, se afigura, de rigor, a reparação do dano decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional
de pessoas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 4/8
O transporte de pessoas é regulamentado pelos artigos 734
e seguintes, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do
transportador pelos danos causados às pessoas transportadas, regra mantida pelo
disposto do artigo 14, da Lei no 8.078/90.
Assim, para o dever de reparação de danos basta somente
a comprovação do dano e de seu nexo causal.
A despeito da alegação de que o atraso do voo contratado
foi decorrente da reestruturação da malha aérea, cumpre ressaltar que tal fato, por
si só, não é causa de exclusão da responsabilidade da transportadora.
Tratando-se de fato previsível e comum na execução do
serviço em questão, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se mostra
inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No escólio de Sérgio Cavalieri Filho, “o fortuito interno assim
entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade
do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do
produto ou de formulação do serviço”1.
Destarte, havendo a quebra do negócio jurídico entabulado
entre as partes
voo de conexão para Frankfurt/Alemanha, com partida às
06h50min, do dia 05.04.2018 -, se apresenta inequívoca a responsabilidade da
transportadora pelos danos decorrentes.
No que tange ao dano moral sofrido, respeitada a convicção
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10o Ed., pg. 475.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 5/8
do MM. Juízo “a quo”, assiste razão à autora.
A despeito do motivo do cancelamento do voo, remanesce a
transportadora com a obrigação de prestar devida assistência aos passageiros,
nos termos do artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de
Aviação Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a
receber assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do
horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais
como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Além de a transportadora não ter comprovado, conforme lhe
incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), a prestação de
qualquer assistência à passageira, como não poderia deixar de ser reconhecido
pela experiência comum do homem médio, o evento experimentado pela autora
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente
de existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 6/8
ao invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao
relevar à reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e
não o virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser
acolhida como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à
integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da
própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados
são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se
presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a
comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da
natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)2.
In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado
deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão
tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-
se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que
o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento
sem causa.
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 7/8
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando
a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura, de
rigor, a condenação da transportadora ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de
Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez
que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no
318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ3, com Repercussão Geral,
que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista
no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do
montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional
(Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos
materiais.
3 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093485-04.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42259 – FERNANDO 8/8
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação.
Transporte
aéreo
internacional.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade
da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas
ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal)
quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante
da falta de estabelecimento de disposições normativas
sobre a matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que
não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos
causados em decorrência do atraso do voo. Falta de
prestação de assistência aos autores. Causa excludente de
responsabilidade
não
demonstrada.
Danos
morais
configurados. Valor adequadamente arbitrado. Sentença de
procedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido”.
(TJSP,
Apelação
no
1086347-20.2017.8.26.0100,
37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj
26.06.2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar
a transportadora aérea ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, devidamente
atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir
deste julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação. Condenada a transportadora, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica